Tribunal: TJES
Processo: 0014479-25.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014479-25.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO DE AGUIAR SILVA
APELADO: ADILSON LOPES DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 0014479-25.2018.8.08.0048

Recorrente: João de Aguiar Silva

Recorrido: Adilson Lopes da Silva

Relatora:
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
JOÃO DE AGUIAR SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 297/321) em razão da
SENTENÇA
(págs. 265/273, integralizada às págs. 291/293) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada pelo Recorrente em face de
ADILSON LOPES DA SILVA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando
“o Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios”,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o Apelante era o proprietário e possuidor do lote objeto da ação, que sempre esteve livre de qualquer ocupação”,
sendo referido imóvel
“invadido pela manhã do dia 28 de junho de 2018, pelo Apelado, com a construção de uma pequena tenda precária de madeira”;
II)
“no início do mês de junho de 2018, alguns dias antes da invasão, o apelante esteve em seu lote, com o Sr. Jocimar Barcellos (atual proprietário), que naquele momento, pretendia comprar o lote, para realizar a troca da cerca de arame, e de lá foram expulsos pelo Sr. Adilson, sob ameaça, ao dizer que se não saíssem de lá, e continuassem o serviço, iria atirar”;
III)
“foi reconhecida a posse e propriedade do Apelante, não sendo reconhecido apenas o esbulho praticado pelo apelado”,
sendo, porém, nítido e incontroverso o esbulho praticado pelo Recorrido, que invadiu o lote do Recorrente
“conforme Boletim Unificado nº 36429434, anexado aos autos às fls. 29 (prova esta que não foi citada ou considerada pela sentença)”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente ajuizou
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em face do Recorrido, pleiteando,

em sua Inicial, pela sua reintegração na posse de um imóvel identificado como
“lote de terreno de nº 5, Setor A, da quadra XV (quinze), do loteamento denominado Residencial Jacaraípe, situado em Jacaraípe, no Município de Serra, com área de 420m2”,
sob a alegação de que teria adquirido o referido imóvel em 25.06.1979 e, a despeito de figurar como proprietário do bem, o
“imóvel foi invadido em 20 de junho de 2018 durante a manhã (segundo relatos de vizinhos), por um homem de nome Adilson”
, tendo o Autor tomado ciência do fato quando compareceu ao local para efetuar a troca da cerca de arame, estando acompanhado, na ocasião, pelo Sr. JOCIMAR que, segundo ele, teria interesse na compra deste terreno.

Em Decisão Liminar, o Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada, determinando que “
o requerido e qualquer outra pessoal que esteja no local desocupe voluntariamente o imóvel mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de uso da força pública para o cumprimento desta decisão (...)”,
por compreender que
“o requerente comprova sua relação com imóvel, tendo em vista que além de possuidor, é proprietário do lote, conforme certidão de matrícula e escritura pública apresentadas”,
bem como que
“em relação ao esbulho, verifico que a invasão é consideravelmente recente, uma vez que, de acordo com as imagens registradas pelo Google Maps neste ano, não é possível identificar qualquer ocupação no local. Além disso, destaco que o barraco de madeira construído pelo invasor é completamente precário e, aparentemente, sem qualquer utilidade”.

Em face da referida Decisão, o Requerido/Recorrido, irresignado, interpôs
Agravo de Instrumento
, alegando que o Autor
“nunca desfrutou da posse sobre o bem que pretende se assenhorar, tendo o mesmo adquirido o imóvel objeto de certidão de ônus, na data de 09/05/1979 e desde então o abandonou nunca chegando a exercer a propriedade”,
encontrando-se, em verdade,
o Recorrido na posse do terreno desde 1993, tendo construído no local um cômodo com água e energia
.

Mencionado Recurso de Agravo de instrumento restou julgado por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que
negou-lhe provimento
, mantendo incólume a Decisão liminar, que concedeu a tutela antecipada, determinando a reintegração do Autor/Recorrente no imóvel objeto do litígio.

Sobreveio a
Sentença
combatida, que não confirmou “
a Tutela Provisória de Urgência deferida nestes autos às fls. 32-32v”,
julgando improcedente o pedido exordial, por considerar que, a despeito de comprovada a posse e propriedade do Autor, ora Recorrente,
não restou verificado o esbulho praticado pelo Requerido, ora Recorrido.

Sobre a controvérsia dos autos, impõe-se consignar, inicialmente, que, em sede de Ação Possessória, não se discute o domínio do imóvel, estabelecendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa.

Nesses termos, caberá examinar, somente, o
ius possessionis
, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no
ius possidendi
, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil,
verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)

§ 2
º.

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

“
Artigo 1.211
. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Desta forma, àquele que alegar a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação
, consoante artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015,
in litteris:

“
Artigo 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“
Artigo 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso, o Recorrente ajuizou a demanda
reintegratória

em face do Recorrido tendo, por ocasião da Exordial,
comprovado a titularidade sobre o imóvel objeto dos autos
, conforme Registro de Matrícula do terreno às págs. 35/36, Escritura Pública de Compra e Venda, em seu nome, às págs. 39/43, Espelho do Valor Venal do Imóvel à pág. 49, Certidão Negativa de Débitos Imobiliários emitida pela Prefeitura da Serra à pág. 51, figurando o nome do Autor como responsável pelo imóvel, bem como, Boletim de Ocorrência às págs. 57/59, datado de
13.06.2018
, constando a notícia sobre a invasão do imóvel pelo Recorrido.

Por outro lado, o
Recorrido
juntou (
I
) fatura de consumo de energia elétrica, emitida em seu nome, relativa à competência de Junho/2018 (pág. 53), constando o endereço
“Rua Jair Dessaune, nº 65, Residencial Jacaraípe, Jacaraípe/Serra-ES”
; (
II
) cópia de carnê de IPTU (Exercício de 2012) em nome da Sra. TEREZINHA DOS SANTOS, com o endereço na rua de mesmo nome, porém sem especificação do número no lote, não tendo o Recorrido esclarecido, em sua Contestação, qual seria sua relação com ela (pág. 115); (
III
) cópia de fatura de consumo de água (CESAN), em nome de ALTAIR LOPES DA SILVA, constando, também, endereço na mesma rua, sem número especificado (pág. 117); bem como, (
IV
) imagens do terreno, constando vegetações e, apenas, uma estrutura precária para a cobertura de um automóvel (págs. 121/135), não havendo, contudo, data dos registros fotográficos.

Desta forma, verifica-se que
o Recorrido não demonstrou a efetiva posse sobre o imóvel litigioso, sendo certo que os documentos apresentados, além de não provarem sua posse direta sobre o bem,
sequer sustentar
iam a afirmação de que o Recorrido estaria na posse do imóvel desde o ano de 1993, sobretudo diante da ausência de estrutura física no local para moradia
.

Ademais, em consulta ao
Google Maps
, esta Relatoria identificou a
imagem do terreno,
do ano de 2014, estando o local coberto por vegetação, não havendo qualquer edificação na área ou indícios de ocupação
.

Destaca-se, ainda, que
os depoimentos das testemunhas, no sentido de que o Recorrente teria autorizado ao Recorrido realizar plantações no local, também são insuficientes para demonstrar uma posse anterior do Recorrido, tendo em vista que, como cediço, a
situação em que alguém mantém propriedade para outra pessoa, sob suas ordens e instruções, configura mera detenção, e no momento em que o detentor se recusa a sair do imóvel, pratica o esbulho possessório.

Em contrapartida, conforme já demonstrado,
o Autor/Recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva posse indireta sobre o imóvel em questão, pelos documentos que evidenciam sua titularidade sobre o bem, bem como o efetivo esbulho praticado pelo Recorrido, nos termos do Boletim de Ocorrência de págs. 57/59, datado de 13.06.2018
.

Deste modo, considerando tratar-se a
hipótese de demanda possessória,
incumbiria ao Recorrido comprovar o exercício da posse sobre o imóvel litigioso em momento anterior ao esbulho ou turbaçã
o
, datado do 13.06.2018, conforme teor dos artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil,
o que não ocorreu no ca
so.

Diante disso, impõe-se a reforma da Sentença recorrida, para julgar procedente o pedido exordial, determinando a reintegração do Recorrente no imóvel objeto dos autos, invertendo-se, via de consequência, os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, por a parte estar amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Sentença combatida, julgando PROCEDENTE o pedido exordial, determinando
a reintegração do Autor/Recorrente na posse do imóvel objeto dos autos, invertendo-se, via de consequência, os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, por estar a parte Recorrida amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO AUTOR E DA DATA DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO EM MOMENTO ANTERIOR AO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
. De acordo com os artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil, aquele que alegar a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação.

II.

In casu,
o Autor/Recorrente comprovou a titularidade sobre o imóvel objeto dos autos, conforme Registro de Matrícula do terreno às págs. 35/36, Escritura Pública de Compra e Venda, em seu nome, às págs. 39/43, Espelho do Valor Venal do Imóvel à pág. 49, Certidão Negativa de Débitos Imobiliários emitida pela Prefeitura da Serra à pág. 51, constando o nome do Autor como responsável pelo imóvel, bem como, Boletim de Ocorrência às págs. 57/59, datado de 13.06.2018, constando a notícia sobre a invasão do imóvel pelo Recorrido.

III.
O Requerido/Recorrido não demonstrou a efetiva posse sobre o imóvel litigioso, sendo certo que os documentos apresentados, além de não provarem sua posse direta sobre o bem, sequer sustentariam a afirmação do mesmo, no sentido de que estaria na posse do imóvel desde o ano de 1993, sobretudo diante da ausência de estrutura física no local para moradia.

IV.
Os depoimentos das testemunhas, no sentido de que o Recorrente teria autorizado ao Recorrido realizar plantações no local, também são insuficientes para demonstrar uma posse anterior do Recorrido, tendo em vista que, como cediço, a
situação em que alguém mantém propriedade para outra pessoa sob suas ordens e instruções, configura mera detenção, e no momento em que o detentor se recusa a sair do imóvel, pratica o esbulho possessório.

V.
Considerando tratar-se a hipótese de demanda possessória, incumbiria ao Recorrido comprovar o exercício da posse sobre o imóvel litigioso em momento anterior ao esbulho ou turbação, datado do 13.06.2018, conforme teor dos artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso.

VI.
Recurso conhecido e provido. Determinação de reintegração de posse em favor do Recorrente. Inversão dos ônus sucumbenciais. Suspensão. Parte Recorrida amparada
pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Sentença combatida, julgando procedente o pedido exordial, determinando a reintegração do Autor/Recorrente no imóvel objeto dos autos, invertendo-se, via de consequência, os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, por a parte estar amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.